Tribunal: TJDFT
Processo: 0007628-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007628-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 72422581, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 42642590), enquanto o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 72957395). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0709055-93.2022.8.07.0000, expedido em favor de WANIA DA SILVA LIMA. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída WANIA DA SILVA LIMA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Outrossim, no ID: 70451019, o SINDIRETA e outros requereram o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal informou que não se opõe ao pedido de arquivamento (ID: 71917112). A execução foi julgada extinta em relação aos demais exequentes (IDs: 54216655 e 70090869). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR